Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-59.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BANCO GMAC S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GMAC S.A. APELADO: JUNIOR SANTOS NEVES DESPACHO Inicialmente, da análise dos autos, verifico que o apelante juntou, na origem, o ofício id 126275350 reportando alteração de sua denominação social, passando a se chamar BANCO GM S.A. Nesse sentido, determino à Secretaria desta Turma que proceda com a respectiva retificação do polo ativo no PJE. Ainda, com preliminar análise dos autos, percebo que o instrumento de mandato judicial (id 133014016), juntado pelo autor/apelante, teve sua validade expirada em 11/02/2022, cuja irregularidade importa em defeito de representação processual, por ausência de capacidade postulatória, fulminando as petições id 133014014, 136136207, bem como o próprio recurso de apelação id 142938827. Nesses termos, intimem-se os procuradores a fim de sanarem a irregularidade, em observância aos termos do art. 76, §2, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator